Tribunal: TJSP
Processo: 2202795-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição com objetivo de corrigir acórdão - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202795-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL ESPLANA
DO SOL APRES, são embargados EKATERINE NICOLAS PANOS e MM JUIZ DE
DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202795-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2202795-97.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL
ESPLANA DO SOL APRES
EMBARGADOS: EKATERINE NICOLAS PANOS e MM JUIZ DE DIREITO DA 6a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 21.968
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição com objetivo de
corrigir acórdão - Inexistência de anomalias - Natureza
infringente - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com
objetivo de corrigir o acórdão prolatado as fls. 491/495.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, cumprindo
acrescentar, apenas, que não há qualquer das anomalias elencadas no precitado artigo
1.022 do Estatuto Adjetivo, por conta do julgado decidir contrariamente ao pleito da
embargante, posto que plenamente fundamentada a decisão, nada restando, portanto, a
ser declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202795-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 491/495, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter
sua desconstituição. A isso não se prestam, porém, os
embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY
SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar
a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a
própria desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ
118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos de
declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202795-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado
com o objetivo de infringir o julgado.” (RE 177.599/DF
(Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”). Quando
o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do
direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios " (2a
Turma, Edciroms 22.835-4, Relator CARLOS VELOSO).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202795-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5